Tribunal: TJDFT
Processo: 0716032-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO. DÉBITO ALIMENTAR CONFIGURADO. NÃO QUITAÇÃO INTEGRAL. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. INÉRCIA DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 5o, LXVII, da Constituição Federal prevê que "não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel".
2. A prisão civil do devedor de alimentos é também amparada pelo Pacto de São José da Costa Rica (Decreto 678/1992), conforme artigo 7o, item 7: “Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.”
3. Nos termos do artigo 528, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
4. Embora intimado com a advertência de que tinha 3 dias para pagar a dívida reclamada, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, o réu, ora agravante, não pagou nem provou já tê-lo feito antes, nem justificou a impossibilidade de fazê-lo. Permaneceu inerte.
5. O silêncio do agravante indica que não tem interesse em atender ao comando da lei, de modo que sua conduta omissiva impõe o cumprimento da obrigação mediante a prisão civil do devedor, nos termos do art. 528, § 3o do CPC.
6. Recurso desprovido. Decisão mantida.